Tribunal: TJMT
Processo: 1024941-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024941-77.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ROMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.553.061-79 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DANIEL KABIXANA TAPIRAPE - CPF: 981.512.741-15 (VÍTIMA), FERNANDO NASCIMENTO DINIZ - CPF: 061.559.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024941-77.2024.8.11.0000

Ementa
: Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Crimes de latrocínio, corrupção de menores e ocultação de cadáver. Dosimetria da pena. Atenuante de confissão espontânea. Redução de 1/6 (um sexto). Readequação. Extensão do benefício a corréu. Aplicação do cúmulo material benéfico. Ação Julgada Procedente, com providências de ofício.

I. Caso em exame:

1. Pedido de revisão criminal visando a rediscussão da dosimetria da pena na segunda fase dosimétrica do crime de latrocínio. A defesa sustenta que a atenuante de confissão espontânea deveria ter sido aplicada na fração de 1/6, e não inferior, como ocorrido na sentença condenatória.

2. Providências de ofício quanto à revisão da pena imposta pelo crime de corrupção de menores, com readequação da fração aplicada na segunda fase dosimétrica, e afastamento da pena pecuniária. Extensão do benefício ao corréu condenado pelos mesmos crimes.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, no crime de latrocínio, deve respeitar a fração de 1/6, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de fração inferior; (ii) se a pena do crime de corrupção de menores, também influenciada pela confissão espontânea, deve ser readequada com base na mesma fração e afastada a multa; e (iii) se o benefício deve ser estendido ao corréu.

III. Razões de decidir:

4. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada desta Corte entendem que, ausente critério legal específico, a fração de 1/6 deve ser adotada para redução ou aumento da pena em decorrência das atenuantes ou agravantes genéricas, salvo fundamentação concreta e específica.

5. No crime de latrocínio, a confissão espontânea do acusado, ainda que retratada em juízo, foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado sentenciante, razão pela qual deve ser aplicada a redução de 1/6 na segunda fase dosimétrica. Reduz-se a pena intermediária para 21 anos e 8 meses de reclusão, com a manutenção da pena pecuniária em 30 dias-multa, evitando-se a
reformatio in pejus
.

6. No crime de corrupção de menores, a pena também foi readequada, aplicando-se a fração de 1/6 pela confissão espontânea, fixando-se a pena intermediária em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, e afastando-se a pena pecuniária em razão da ausência de previsão legal.

7. Na terceira fase dosimétrica do crime de corrupção de menores, foi aplicado o aumento de 1/3, em razão de tratar-se de crime hediondo, resultando na pena definitiva de 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão.

8. Aplicada a regra do cúmulo material de delitos, o réu Romilson Ferreira da Silva fica condenado a 24 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 40 dias-multa, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

9. Extensão do benefício ao corréu Fernando Nascimento Diniz quanto ao crime de latrocínio e de corrupção de menores, com readequação das penas, afastamento da pena pecuniária para o crime de corrupção de menores e aplicação do cúmulo material. A pena definitiva do corréu foi fixada em 22 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese:

10. Revisão criminal julgada procedente para redimensionar as penas impostas. Romilson Ferreira da Silva condenado a 24 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 40 dias-multa. Corréu Fernando Nascimento Diniz condenado a 22 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

Tese de julgamento: “Na ausência de fundamentação concreta para fração inferior, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 sobre a pena-base. A pena pecuniária deve ser afastada no crime de corrupção de menores, em razão da ausência de previsão legal.”

____

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, III; CP, arts. 65, III, "d", e 157, §3º; ECA, art. 244-B; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/9/2023, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 881.988/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024; Súmula 545 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024941-77.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ROMILSON FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Romilson Ferreira da Silva, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte – parcialmente modificada pela Terceira Câmara Criminal –, nos autos da ação penal n. 0001054-11.2018.8.11.0059, na qual foi condenado à reprimenda definitiva de 26 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 56 dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio [art. 157, § 3º, parte final, do CP], de ocultação de cadáver [art. 211 do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90].

A defesa sustenta a tese de equívoco na dosimetria da pena em relação ao crime de latrocínio.

Argumenta que houve erro na aplicação da segunda fase dosimétrica, referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que deveria resultar na redução de 1/6 [um sexto].

Conclui que a pena deveria ser fixada em 21 anos e 8 meses de reclusão, e não em 24 anos de reclusão.

Postula, ao final, a aplicação da redução de 1/6 [um sexto] na segunda fase dosimétrica em relação ao crime de latrocínio, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024941-77.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa sustenta a tese de equívoco na fase de dosimetria da pena, aduzindo a existência de circunstâncias que determina ou autoriza sua diminuição [CPP, art. 621, inciso III].

A irresignação defensiva abrange apenas a segunda fase dosimétrica do crime de latrocínio.

Assevera a defesa que, diante da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença revisanda, a pena-base deveria ser reduzida à fração de 1/6 [um sexto], com a fixação da reprimenda intermediária em 21 anos e 8 meses de reclusão.

Com razão a defesa.

Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte sopesou de modo desfavorável três circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 26 anos de reclusão, e 40 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a em 2 anos e 10 dias-multa, ficando a pena intermediária estabelecida em 24 anos de reclusão, e ao pagamento de 30 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, a pena final do crime de latrocínio ficou fixada em 24 anos de reclusão, e 30 dias-multa.

A defesa de Romilson Ferreira da Silva interpôs recurso de apelação que, por sua vez, foi distribuído à Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, ficando sob a relatoria do eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

Nas razões recursais, a defesa postulou a absolvição quanto aos crimes de latrocínio e de corrupção de menores. Subsidiariamente, no dizente aos delitos de ocultação de cadáver e de corrupção de menores, buscou-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Não houve portanto,
em sede recursal
, a discussão quanto à fração empregada pelo juízo sentenciante na segunda fase dosimétrica, por força da atenuante da confissão espontânea, no atinente ao crime de latrocínio.

Não se trata, assim, de mera rediscussão da matéria.

Passo à revisão da pena imposta.

Conforme dito linhas atrás, o juízo de origem fixou a pena-base em 26 anos de reclusão, e ao pagamento de 40 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a confissão extrajudicial do acusado, posteriormente retratada em juízo, com a redução da pena em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Contudo,
“a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação e redução da pena, em virtude da incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aumento da pena, pelo reconhecimento de agravante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), exige fundamentação concreta”
[1]
.

Com efeito,
“o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[2]
.

A propósito, ainda que estejamos diante da confissão extrajudicial retratada em juízo, se ela foi utilizada para formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida e aplicada a fração redutora de 1/6 [um sexto] sobre a pena-base fixada.

Colho da jurisprudência:

“1. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015).

2. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte, que dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

[...]

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023).

5. Na espécie, não havendo a Corte estadual sequer reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e sendo sua incidência reconhecida de ofício, não há justificativa para aplicá-la em menor extensão. Precedentes”
[3]
.

Assim, redimensiono a reprimenda intermediária para 21 anos e 8 meses de reclusão.

À míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o revisionando condenado pelo crime de latrocínio à pena de
21 anos e 8 meses de reclusão
, mantida a pena pecuniária em
30 dias-multa
, evitando-se, com isso, a
reformatio in pejus
.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

Aplicando-se o mesmo raciocínio acima empregado, passo à revisão da pena imposta ao delito de
corrupção de menores
.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, conquanto reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena basilar foi reduzida em apenas 2 meses, aquém da fração de 1/6 [um sexto].

Por essa razão, redimensiono a pena intermediária em relação ao crime de corrupção de menores para 1 ano, 1 mês e 10 dias.

Na terceira fase dosimétrica, aumenta-se a pena à fração de 1/3 [um terço], por se tratar de prática de crime hediondo, ficando a pena final estabelecida em
1 ano, 5 meses e 23 dias
.

Também, de ofício, afasto a pena pecuniária imposta ao crime de corrupção de menores, porquanto não existe previsão para tal no preceito secundário do tipo penal infringido.

Aplicando-se a regra do cúmulo material entre
todos
os delitos, por ser benéfica ao réu, fica o revisionando Romilson Ferreira da Silva definitivamente condenado à pena de
24 anos, 1 meses e 23 dias de reclusão
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CONDENADO FERNANDO NASCIMENTO DINIZ

No atinente aos crimes de ocultação de cadáver e de corrupção de menores, verifica-se que as penas foram fixadas em seu patamar mínimo.

Contudo, de ofício, afasto a pena pecuniária imposta em relação ao crime de corrupção de menores, haja vista a ausência de previsão legal para sua imposição.

Lado outro, no que tange ao crime de latrocínio, constata-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 26 anos de reclusão, e 40 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconheceu duas circunstâncias atenuantes:
confissão espontânea
e
menoridade relativa
.

Assim, reduzindo-se a reprimenda basilar à fração de 1/3 [um terço], considerando a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância atenuante, fica a pena intermediária e, também, a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento –, em relação ao crime de latrocínio, fixada em seu mínimo legal, qual seja,
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de todos os delitos – por se mostrar benéfica ao réu –, fixo a reprimenda definitiva ao condenado
Fernando Nascimento Diniz
em
22 anos e 4 meses de reclusão
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisional e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao revisionando
ROMILSON FERREIRA DA SILVA
para
24 anos, 1 meses e 23 dias de reclusão
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

De ofício, estendo o benefício ao condenado
FERNANDO NASCIMENTO DINIZ
, fixando sua pena definitiva em
22 anos e 4 meses de reclusão
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação dos PEP’s 2000006-12.2020.8.11.0059 [Romilson Ferreira da Silva] e 2000005-27.2020.8.11.0059 [Fernando Nascimento Diniz].

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 881.988/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024